Tribunal: TJES
Processo: 5008077-40.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008077-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VICTOR DOS SANTOS BOONE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008077-40.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VICTOR DOS SANTOS BOONE

Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO PARCIAL DA PENA.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621 do CPP, por condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV), com pena fixada em 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 1.866 dias-multa. Alega nulidades na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais e aplicação da fração de aumento da causa majorante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as circunstâncias judiciais da pena-base foram valoradas negativamente com fundamentação genérica e sem base probatória concreta; e (ii) saber se a fração de 1/3 aplicada à causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas é adequada à luz dos elementos dos autos.

III. Razões de decidir

Reconhecida a ausência de fundamentação concreta para a negativação das circunstâncias judiciais da pena-base (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências), violando o dever constitucional de motivação.

Mantida a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/3, diante de elementos concretos que evidenciam o uso de violência e intimidação coletiva no contexto da prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Pedido parcialmente procedente. Reformada a sentença, exclusivamente, quanto à primeira fase da dosimetria, com fixação da pena definitiva em 10 anos e 8 meses de reclusão e 1.599 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. É nula a exasperação da pena-base com fundamento genérico ou dissociado do conjunto probatório dos autos. 2. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas comporta aplicação da fração de 1/3 quando demonstrado o uso de violência ou intimidação coletiva no contexto da atividade criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 621; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 23.06.2021; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008077-40.2025.8.08.0000

REQUERENTE: VICTOR DOS SANTOS BOONE

Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
VICTOR DOS SANTOS BOONE
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, em face da Sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica
, que condenou o apelante pela prática das condutas previstas nos arts. 33, 35 e 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, impondo ao requerente a pena de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e 1.866 (um mil, oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na petição inicial (ID 13837378), o revisionando sustenta, em síntese, que a sentença utilizou fundamentos inidôneos para negativar as circunstâncias judiciais da pena-base, especialmente no que se refere à culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime. Requer, assim, a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Prosseguindo, afirma que a majoração da pena em 1/3, em virtude da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, fora realizado em percentual elevado, pugnando pela aplicação da fração de 1/6.

A Douta Subprocuradoria de Justiça, em parecer de id 14051382, opinou pelo conhecimento da revisão criminal, com parcial procedência. Considerou procedente a alegação de que a dosimetria da pena foi estabelecida com fundamentação deficiente em relação à análise das circunstâncias judiciais, razão pela qual propôs a readequação das penas impostas.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
(inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória que:

“
(
...) que o Procedimento Investigatório Criminal nº 002/2012 (OPERAÇÃO FENIX II), instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Criminal Org
anizado - GAECO, cujas investigações foram realizadas com o apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar, que no período de março a setembro de 2012 os denunciados mantiveram-se associados para prática de tráfico de entorpecente no bairro Porto Novo, em Cariacica/ES, além do crime de tráfico de drogas em si.

A OPERAÇÃO FENIX II inicialmente teve como objetivo investigar o comércio ilegal de armas de fogo e drogas na Grande Vitória, mas no decorrer das diligências ficou provada a prática continuada de tráfico de drogas na região monitorada, que era disputada entre três facções dominantes, quais sejam:

GRUPO I: Liderado por PAULO VITOR PEREIRA SANTANA, vulgo “VITOR CAPETA”, tinha como membros: OBEDES JOHNATAN DE OLIVEIRA, vulgo “BORBOLETA”, JOSÉ MARIO DELFINO, JOSUÉ JACKSON VIEIRA, vulgo “JACA”, GEIZON COELHO DE SOUZA, vulgo “GEISINHO” (menor na época dos fatos), CRISTIANE ARAUJO CARNEIRO (menor na época dos fatos), WENDRIO DE MORAS PEREIRA, vulgo “TITIO”,
VICTOR DOS SANTOS BOONE
, vulgo “PÃO DE SAL”, DAVID VIEIRA PEREIRA (menor na época dos fatos), CRISTIANO FREIRE DE ALMEIDA, vulgo “DUQUINHA”, FELIPE BATISTA E BRENO SANTOS ANTUNES, sendo que CRISTIANO FREIRE DE ALMEIDA, em decorrência da OPERAÇÃO FENIX II, foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal, artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, em 12 (doze) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa; FELIPE BATISTA, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, artigo 16 da Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa; e OBEDES JHONATAN DE OLIVEIRA, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, artigo 16 da Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90 e artigo 289, §1º, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 20 (vinte) anos de reclusão e 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) dias-multa, conforme andamento processual de fls. 417/423 e cópia da sentença às fls. 439/466, da ação penal nº 0025160-39.2012.8.08.0024, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Cariacica. Já o investigado BRENO SANTOS ANTUNES respondeu à ação penal nº 0019181-35.2012.8.08.0012, a qual tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Cariacica e culminou na condenação de BRENO nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, e absolvição do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, conforme andamento processual às fls. 197/199.

GRUPO II: (...)

GRUPO III: (...)

A presente denuncia se limitará aos crimes praticados por PAULO VITOR PEREIRA SANTANA (“VITOR CAPETA”), JOSÉ MARIO DELFINO (“ZÉ MARIO”), WENDRIO DE MORAES PEREIRA (“TITIO”) e
VICTOR DOS SANTOS BOONE, (“PÃO DE SAL”)
, uma vez que as outras pessoas acima mencionadas já respondem ou responderam a inquéritos e ações penais, conforme discriminado no relatório final juntado às fls. 382/404 do PIC/GAECO nº 002/2012.

As investigações promovidas entre março e setembro de 2012 comprovaram a participação dos denunciados como membros de uma associação criminosa voltada para o comércio ilegal de armas de fogo na Grande Vitória e tráfico de drogas, com atuação em Porto Novo, Cariacica.

O denunciado PAULO VITOR PEREIRA SANTANA (VITOR CAPETA) figurava como líder da organização criminosa, tendo como asseclas OBEDES JOHNATAN DE OLIVEIRA, vulgo “BORBOLETA, JOSÉ MARIO DELFINO, JOSUÉ JACKSON VIEIRA, vulgo JACA, GEIZON COELHO DE SOUZA, vulgo “GEISINHO” (menor na época dos fatos), CRISTIANE ARAUJO CARNEIRO (menor na época dos fatos), WENDRIO DE MORAS PEREIRA, vulgo “TITIO”,
VICTOR DOS SANTOS BOONE, vulgo “PÃO DE SAL”
, DAVID VIEIRA PEREIRA (menor na época dos fatos), CRISTIANO FREIRE DE ALMEIDA, vulgo “DUQUINHA”, FELIPE BATISTA E BRENO SANTOS ANTUNES.

Infere-se dos autos que o denunciado OBEDES JOHNATAN DE OLIVEIRA, vulgo BORBOLETA era responsável pela compra de armamentos e drogas, além de efetuar a venda das substâncias entorpecentes negociadas pelo grupo.

Por sua vez os denunciados JOSÉ MARIO DELFINO, JOSUÉ JACKSON VIEIRA, vulgo JACA, WENDRIO DE MORAES PEREIRA, vulgo TITIO, e
VICTOR DOS SANTOS BOONE vulgo PÃO DE SAL
, realizavam a compra, transporte, guarda e a venda das drogas, além de praticarem homicídios contra os rivais da facção, conforme evidenciado nas interceptações telefônicas efetivadas durante as investigações, bem como, pelas apreensões e prisões executadas no período.

Nesse sentido, extrai-se dos autos, que no dia 06/06/2012, às 23h56min (fls. 247/250), o denunciado JOSÉ MARIO DELFINO (ZÉ MARIA) manteve conversa telefônica com um homem não identificado, na qual falaram sobre uma pessoa a qual se referiram apenas como RENANZINHO, que teria sido assassinada pelo denunciado VICTOR DOS SANTOS BONNE (PÃO DE SAL), conforme abaixo transcrevo:

(...)

O diálogo em questão evidenciou não apenas a possível atuação homicida dos denunciados (suposta vítima “RENANZINHO”, não foi identificada), como comprovou a disputa existente entre os mesmos e a quadrilha/associação comandada pelos “GEMEOS” (ADENILSON ALVES DA CRUZ, vulgo DÊ e AVENILSON ALVES DA CRUZ, vulgo VÊ).

Em outra ligação, ocorrida no dia 09/06/2012, às 18h28m57s (fls. 252/255), o denunciado
VICTOR DOS SANTOS BOONE (PAO DE SAL)
falou com o denunciado PAULO VICTOR PEREIRA SANTANA (VITOR CAPETA) que “O CARA ROUBOU PERTO DA BOCA (...)”. nesta conversa, os denunciados, discutiram sobre a extensão de matar um rapaz que teria roubado perto da “boca”, revelando, assim, a existência de um ponto de drogas dominado pelos mesmos.

(...)

A atividade ilícita de venda de drogas praticada pelos denunciados foi confirmada em diálogo telefônico ocorrido no dia 23/07/2012, às 07h09min01s (fls. 256/258), no qual o denunciado JOSÉ MARIO DELFINO (ZÉ MARIO) combinou com o denunciado
VICTOR DOS SANTOS BOONE (PÃO DE SAL)
de pegar crack e cocaína com uma pessoa identificada apenas como CPAUTÃO:

(...)

Extrai-se, ainda, dos autos, diversas outras conversas telefônicas que comprovam o envolvimento dos denunciados na prática dos crimes ora imputados.

Por fi, extrai-se dos autos, que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizada no dia 02/08/2012, na residência do denunciado
VICTOR DOS SANTOS BOONE (PÃO DE SAL)
, localizada na Rua Silvano Ferreira Santos, nº 40, Bairro Porto Novo, Cariacica/ES, foram encontrados 14 (quatorze) papelotes de cocaína e R$ 1252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois reais) em espécie, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 131/132 dos Autos Apartados/Busca e Apreensão, o qual resultou na ação penal nº 0028704-35.2012.8.08.0024, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal de Cariacica, conforme andamento processual de fls. 215/216 dos autos apartados “Busca e Apreensão”.

Quanto aos demais fatos constantes dos autos, que constituem crimes, os mesmos já são ou foram objetos de ações penais, conforme andamentos processuais juntados às fls. 197/216 dos autos apartados busca e apreensão e fls. 414/495 dos autos principais.

Autoria e materialidade devidamente evidenciadas nos autos. Ainda que não tenham sido apreendidas substâncias entorpecentes em poder de todos os denunciados, o teor das conversas telefônicas realizadas pelos mesmos é suficiente para se comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico praticado no p
eríodo das investigações [...].” (sic).

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à defesa.

Conforme se extrai dos autos, o requerente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, e do art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da mesma norma, à pena total de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.866 (mil oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com violência difusa ou intimidação coletiva.

A revisão criminal traz impugnação exclusivamente à dosimetria da pena, não se insurgindo contra a materialidade, a autoria ou a tipificação dos delitos, aspectos já acobertados pela coisa julgada penal material.

Nesse contexto, sustenta-se, em síntese, que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime valoradas negativamente de forma genérica e sem base probatória concreta, o que teria conduzido a uma fixação indevida da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Além disso, pleiteia-se a readequação da fração da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, aplicada na terceira fase da dosimetria, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora se trate de ação de natureza excepcional e de fundamentação vinculada, o ordenamento jurídico admite a revisão da pena imposta quando verificada a ocorrência de erro material, flagrante ilegalidade ou nulidade, conforme orientação jurisprudencial reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, assiste razão parcial ao revisionando quanto à primeira fase da dosimetria da pena.

Compulsando a sentença, observo que o juízo utilizou a mesma fundamentação quanto aos delitos do art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Vejamos:

"Tenho que a
culpabilidade
do acusado mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta elevado, pois vendia substância entorpecente e em seguida, em decorrência do tráfico, destacou-se na prática de homicídio
; Os antecedentes do acusado são maculados, conforme andamentos do EJU-D de fls. 526/528, dando conta de que o acusado responde a outras 03 (três) Ações Penais, contudo, a possível reincidência não será analisada nessa fase;
A conduta social
do acusado apresenta não ser boa, diante dos inúmeros registros de outros processos
;
A personalidade
do agente demonstra ser de pessoa voltada para a prática de crimes, considerando que responde a outras 03 (três) Ações Penais, sendo elas: 1) nº 0028704-35.2012.8.08.0024, cujo processo tramita perante a 1ª V.C de Cariacica/ES, pela prática do delito previsto no artigo 33 e 35, da Lei 11.343/06; 2) nº 0008647-59.2013.8.08.0024, cujo processo tramita perante este juízo, pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03 e 3) nº 0002723-06.2013.8.08.0012, cujo processo tramita perante a 4ª V.C de Cariacica/ES, pela prática do delito previsto no artigo 121, do Código Penal
;
As circunstâncias do crime
não são favoráveis ao acusado,
posto que vendia substância entorpecente na região de Cariacica; comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ação da agente; As
consequências extrapenais
são graves, pois o tráfico de droga têm se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários.
Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores, dentre outros; A situação econômica do acusado não aparenta ser boa, vez que assistido por advogada dativa nomeada para os autos."

Em relação à
culpabilidade
, não se identificam elementos nos autos que demonstrem reprovabilidade exacerbada ou dolo intensificado na conduta do agente, além da própria natureza do delito de tráfico.

A
conduta social
foi desvalorizada com base em registros criminais pretéritos sem trânsito em julgado, o que colide frontalmente com o entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual processos em curso não podem embasar juízo negativo de valor.

A
personalidade
do agente, por sua vez, foi mencionada de forma meramente abstrata, pela existência de ações penais em curso, sem apoio em laudo psicológico, elementos técnicos ou dados comportamentais efetivos.

Nesse sentido está o Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça:

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

As
circunstâncias do crime
também foram destacadas como desfavoráveis, contudo, os fundamentos utilizados se limitam à descrição típica da prática do tráfico, sem agravantes contextuais específicas.

Por fim, as
consequências
da infração foram consideradas negativas com base na “disseminação de entorpecentes”, aspecto inerente ao próprio tipo penal e, portanto, insuficiente para justificar exasperação.

Tais fundamentos, como bem anotado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, são genéricos e dissociados do conjunto probatório, violando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e contrariando precedentes vinculantes sobre a individualização da pena. Nesse sentido, transcrevo excerto do
HC 598.051/SP
, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“
A exasperação da pena-base exige motivação concreta, extraída dos autos, sendo vedada a valoração negativa por fundamentos inerentes ao tipo penal
.”

Diante disso, impõe-se a declaração de neutralidade das referidas vetoriais na primeira fase da dosimetria, reformando-se parcialmente a sentença para fixar a pena-base no mínimo legal, nos termos do parecer ministerial.

No tocante à terceira fase da dosimetria, postula-se a redução da fração de aumento aplicada com base na causa prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que não teria sido demonstrada concretamente a prática do tráfico com violência, grave ameaça ou intimidação coletiva.

Entretanto, esse ponto não comporta acolhimento.

Consoante bem destacado no parecer da Douta Subprocuradoria de Justiça, há elementos probatórios suficientes nos autos para justificar a incidência da referida majorante, notadamente as
interceptações telefônicas
e demais provas produzidas na fase instrutória que evidenciam a atuação do requerente em
organização criminosa armada
, com
uso de violência e intimidação coletiva
como meio de dominação territorial. Trata-se, portanto, de atuação inserida em contexto de
tráfico armado e intimidatório
, que excede a mera prática do delito de forma isolada.

Com efeito, nos termos do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal nº 024120167739, restou reconhecido que o grupo do qual o requerente fazia parte utilizava métodos de
intimidação social difusa
, o que configura, com clareza, a hipótese legal do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Vjamos trecho do voto do e. Des. Pedro Valls Feu Rosa:

“
a associação liderada pelo acusado se utilizava de meios violentos a fim de reprimir grupos rivais, sendo, mencionada a prática de homicídios no decorrer das investigações. Em determinada passagem, inclusive, Victor Boone, vulgo “Pão de Sal” foi flagrado em diálogo com o acusado em que afirma que indivíduo desconhecido havia praticado um roubo nas proximidades de uma boca de fumo comandada pela associação. Victor afirma que o indivíduo deveria ser morto, enquanto Paulo Vitor determina que seja “apenas” agredido. Desse modo, é possível depreender o modus operandi desenvolvido pelo grupo, que se utilizava de violência para demonstrar o status de poder que ocupavam na comunidade em que viviam, sendo, portanto, indevido o acolhimento do pleito defensivo.”

Ressalte-se que a
primariedade do agente
, por si só,
não afasta nem reduz a fração de aumento
na terceira fase da dosimetria, pois o critério de escolha do percentual de exasperação deve estar vinculado
à gravidade concreta da conduta e ao grau de reprovabilidade
decorrente da forma de execução do delito, não se confundindo com a análise de antecedentes ou circunstâncias judiciais.

No presente caso, a aplicação da fração de 1/3 encontra amparo em elementos objetivos e contextualizados, não havendo nulidade ou excesso a ser corrigido.

Dessa forma, mantêm-se incólumes a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e a fração de 1/3 utilizada, afastando-se a pretensão revisional nesse ponto.

Refaço, então, a dosimetria.

Na primeira fase, neutralizadas todas as circunstâncias judiciais, quanto ao delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, contudo, deixo de aplicar, em razão da vedação presente na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, exaspero ambas as penas em 1/3, fixando a pena definitiva do delito do art. 33,da Lei nº 11.343/06, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa; e quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, em 04 (quatro) anos e de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, realizo a soma das penas, fixando a reprimenda em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.599 (um mil, quinhentos e noventa e nove) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de revisão criminal, para reformar a sentença, exclusivamente, quanto à primeira fase da dosimetria da pena dos delitos dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06. Ao final, fixo a reprimenda em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.599 (um mil, quinhentos e noventa e nove) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a parcial procedência do pedido formulado, conforme voto do E. Relator.